Tribunal: CARF
Processo: 10580.900037/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.900037/2013-32
ACÓRDÃO
3202-001.798 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHIPCIA INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. RECEITAS DE VENDAS TRIBUTADAS NO
MERCADO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com
fundamento no art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no
11.116/2005 na hipótese de receita de venda no mercado interno
tributada.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-001.794, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10580.901669/2013-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Aline Cardoso de Faria.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.798 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900037/2013-32
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito oriundo de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno, referente ao 4o trimestre de
2007.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
ADelegacia Regional de Julgamento da RFB julgou a Manifestação de
Inconformidade improcedente, conforme Aórdão no 101-003.651.
Irresignada, a contribuinte apresenta recurso ao CARF, sendo que, em sua defesa
alega que o indeferimento está equivocado porque o pedido é referente a ressarcimento de
créditos vinculados à Receita Tributada no Mercado Interno e o Despacho Decisório está
fundamentado em créditos vinculados à Receita Não Tributada no Mercado Interno. Ainda, requer
o reconhecimento do direito creditório pleiteado e a homologação das compensações declaradas.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Haja vista que a Portaria CARF no 8.112, de 20 de março de 2020, acrescida da
Portaria no 10.199, de 20 de abril de 2020, em combinação com a Portaria RFB no
543, de 20 de março de 2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4.105, de
30 de julho de 2020, suspenderam os prazos para a prática de atos processuais
até 31 de agosto de 2020, o Recurso Voluntário é tempestivo, bem como, atende
aos demais pressupostos para sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência de preliminares prejudiciais de mérito, passo a analisá-lo.
DO MÉRITO
Como já relatado, trata-se de Recurso Voluntário contra indeferimento de pedido
de ressarcimento – PER/DCOMP transmitido por meio eletrônico em 31/07/2008,
referente a suposto crédito oriundo de PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado
Interno, com fundamento no artigo 17 da Lei no 11.033/2004- ou seja, trata-se de
crédito vinculado à receita não tributada do mercado interno.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.798 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900037/2013-32
3
O Despacho Decisório emitido pela autoridade fiscal esclarece, que, analisadas as
informações relacionadas ao PER/DCOMP, “constatou-se que não há direito ao
crédito pleiteado”. Em consequência, não foram homologadas as compensações
declaradas.
Do pedido de Ressarcimento efetuado pela própria Recorrente evidencia-se que
que o trata-se de pedido: Ressarcimento de crédito de PIS/PASEP Não Cumulativo
vinculado a receitas não tributadas do mercado interno – artigo 17 da Lei no
11.033/2004.
Entretanto, insurge-se a Recorrente afirmando que o pedido de ressarcimento é
relativo a créditos vinculados à receita tributada do mercado interno e não à
receita não tributada do mercado interno.
Aqui compartilho das razões do julgador de piso para o não provimento do
recurso, não houve apreciação, pelo julgador de piso, de crédito distinto do que
foi pedido, pelo contrário, o julgador de piso enfrentou a pretensão da Recorrente
ao esclarecer que, o contencioso administrativo limita-se ao pedido formulado,
que no caso concreto corresponde a crédito de PIS/PASEP Não-Cumulativo –
Receitas não Tributadas do Mercado Interno, com fundamento no artigo 17 da Lei
no 11.033/2004, sob pena de violação das regras processuais inerentes ao
reconhecimento de direito creditório.
Ainda asseverou o juízo “a quo” que caberia à Recorrente, antes da ciência da
decisão administrativa em discussão, retificar o pedido de ressarcimento e alterar
o tipo de crédito, conforme artigo 57 da Instrução Normativa SRF no 600/2005,
sucedida pelas IN RFB nos 900/2008, 1300/2012 e 1717/2017.
Entretanto, quanto ao pleito da Recorrente- pelo reconhecimento relativo aos
créditos vinculados à receita tributada do mercado interno, tal pleito também não
teria melhor sorte, pois como se sabe, são ressarcíveis os créditos vinculados à
receita não tributada do mercado interno, conforme artigo 17 da Lei no
11.033/2004, e os créditos de PIS e Cofins vinculados à receita do mercado
externo, nos termos do artigo 5o da Lei no 10.637/2002 e artigo 6o da Lei
10.833/2003, respectivamente.
Entretanto, os créditos de PIS e Cofins vinculados a receitas tributadas do
mercado interno não são ressarcíveis, mas apenas dedutíveis das contribuições a
pagar, nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005, o qual condiciona,
expressamente, que a compensação e o ressarcimento em dinheiro do saldo
credor das contribuições para o PIS e da Cofins (artigo 3o das Leis nos 10.637/2002
e 10.833/2003, e artigo 15 da Lei no 10.865/2004) estão sujeitos aos requisitos
legais do artigo 17 da Lei no 11.033/2004, os quais deixo aqui de transcrevê-los
por todas as remissões já feitas pelo julgador de piso.
Pois, ao contrário do crédito vinculado à Receita não Tributada no Mercado
Interno, para o qual existe disposição expressa de autorização de ressarcimento
(art. 17 da Lei no 11.033, de 2005 e art. 16 da Lei no 11.116, de 2006), não existe
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.798 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.900037/2013-32
4
qualquer previsão legal para a realização de ressarcimento de crédito (de PIS e
Cofins) vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno.
Daí, reiteramos que caso o PER/DCOMP se referisse a ressarcimento de crédito
vinculado a receitas tributadas do mercado interno, como argumenta a
Recorrente, não há como dar provimento aos argumentos da Recorrente dado
que o direito creditório vindicado é tipo de crédito não é ressarcível/compensável,
mas apenas dedutível das respectivas contribuições de PIS e Cofins a pagar.
Por todo, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 96
DF CARF MF
Original